Tribunal: TJDFT
Processo: 0717487-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717487-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEICE PEREIRA SANTOS AGRAVADO: LAURA CALDAS DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLEIDE PEREIRA SANTOS contra decisão proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento ajuizada por HILTON PEREIRA DOS SANTOS e LAURA CALDAS DOS SANTOS, em que o d. juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga concedeu o pleito liminar, para determinar que a requerida/agravante desocupe o imóvel objeto da lide no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo liminar. Na oportunidade, consignou que a expedição do mandado para desocupação voluntária, despejo e citação ficará condicionado à caução equivalente a 3 (três) meses de aluguel, nos termos do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, e que acaso não cumprido o prazo proceder-se-á o despejo compulsório, com uso da força policial. Confira-se, pois, interior teor do decisum (ID 71443232): Ref, emenda id. 229709421. Altere-se o valor da causa. Havendo a marcação de "100% digital", à Secretaria para verificar o atendimento dos requisitos da Portaria Conjunta no 29 de 19 de abril de 2021. Caso não contemplada exclua-se. Considerando que o contrato, por prazo determinado, foi entabulado sem qualquer garantia dentre aquelas arroladas pelo art. 37 da Lei n. 8.245/91, concedo a liminar requerida, para determinar que o requerido desocupe o imóvel objeto da lide no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo liminar. Os aluguéis em atraso não podem ser aceitos como caução, eis que, nos termos do art. 64, §2o, da Lei 8.245/91, ocorrendo a reforma da sentença ou da decisão que concedeu liminarmente o despejo, o valor da caução reverterá em favor do réu, como indenização mínima das perdas e danos, podendo este reclamar, em ação própria, a diferença pelo que a exceder. Ora, como a existência do inadimplemento, é o objeto da presente ação, não é possível aceitar, como caução, crédito que não seja certo quanto à sua existência. Assim, a expedição do mandado para desocupação voluntária, despejo e citação ficará condicionado à caução equivalente a 3 (três) meses de aluguel, nos termos do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, no prazo de 5 (cinco) dias, em conta vinculada ao processo. Cite(m)-se/intime(m)-se a requerida, eventuais sublocatários e ocupantes para que desocupem o imóvel, voluntariamente, no prazo de 15 dias e ofereçam contestação. Caso não obedeçam o prazo, cumpra-se o despejo forçado, com uso da força policial, se necessário for. Faça-se contar do mandado de citação que o réu poderá elidir a liminar de desocupação, depositando em juízo, no mesmo prazo da defesa, todos os aluguéis atrasados, bem como os acessórios da locação, comprovando, aliás, a quitação de todos os encargos contratuais sob sua responsabilidade, custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa, conforme art. 59, §3o, c/c art. 62, II, da Lei de Locação e cláusula "x.6" do contrato id. 228916374 - pág. 5. No mesmo ato, o requerido e/ou ocupantes (que devem ser identificados) deverão ser cientificados, pelo Oficial de Justiça, a retirarem no mesmo ato todos os bens móveis que se encontrarem no local do cumprimento do mandado. Caso não o façam integral ou parcialmente, o Oficial de Justiça deverá discriminar e avaliar os bens remanescentes, bem como intimar o requerido a retirar tais bens no prazo de 15 dias. Se não forem retirados, desde já, nomeio o(s) requerente(s) depositário(s) dos bens. Ao final do processo, os autores podem ser autorizados a descartá-los ou a darem aos bens qualquer outra destinação que desejarem. Caso autor não preste caução no prazo acima, como a peculiaridade deste procedimento relaciona-se à liminar de despejo ou à purga da mora, à míngua de tais especificidades, esta demanda deverá seguir o procedimento comum, conforme interpretação do art. 59 da lei de Locações e art. 1.049 c/c art. 318, ambos do CPC. Nesta hipótese, considerando a suspensão temporária do atendimento prestado pelos Núcleos Virtuais de Mediação e Conciliação, como reportado no PA/SEI 0002515/2025, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de eventualmente fazê-lo adiante. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Caso a contestação seja por negativa geral, fica dispensada a intimação para réplica. Caso qualquer das partes junte documentos novos dos autos, inclusive em réplica, intime-se a parte contrária para manifestar-se na forma do art. 437, §1o do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. Com vistas a preservar a privacidade e os dados pessoais da parte, fica desde autorizada a marcação de sigilo nas certidões e relatórios apurados, quando da juntada ao PJe. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 71443226), aduz a ré/agravante que a parte autora/agravada na inicial “trás a informação de que a agravante dera motivos para o Rescisão Contratual violando-o e ofendendo, quando na verdade o referido é quem se encontra violando o direito da agravante e trazendo a insegurança jurídica aos contratos, como estabelece o Código Civil Brasileiro no sentido de que os contratantes devem agir de boa-fé em todos os atos do contrato”. Argumenta que após a celebração do contrato de aluguel sobrevieram fatos novos que demandaram “serviços essenciais à habitualidade na casa”, os quais a agravada se recusou a custear, de modo que o não pagamento dos três últimos alugueis se destinaram a reparação de tais anomalias. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua cassação. É o relatório. DECIDO. Ab initio, há que se esclarecer que, acerca do plantão semanal desta Desembargadora, a Portaria GPR 201, de 29 de abril de 2025, com apoio no disposto no Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, em seu artigo 4o, dispõe o seguinte: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. (grifo nosso) Na hipótese, embora a agravante tenha formulado pleito liminar, note-se que não há justificativa hábil a ensejar a sua apreciação em regime de plantão. Isso porque, conforme se extrai dos autos do processo de origem no 0706130-98.2025.8.07.0007 (ID 231075512), embora tenha sido expedido, em 11/04/2025, “Mandado de Citação, Intimação para Desocupação e Despejo Compulsório”, a despeito do arquivo de mídia contendo print de tela do aplicativo de mensagens whatsapp em que o oficial de justiça informa ter o cumprimento da diligência sido ‘agendado’ para data de hoje, 07/05/2025, quarta-feira, às 09 horas, não sobreveio aos autos certidão atestando sua efetiva realização. De toda sorte, conforme constou expressamente na decisão agravada, proceder-se-á ao despejo forçado somente no caso de decorrido o prazo de 15 dias para a desocupação voluntária, cuja contagem nem sequer teve início, não se vislumbrando, por ora, qualquer urgência ou gravidade que possa acarretar eventual perecimento do direito pela ausência de apreciação do pleito liminar em sede de plantão judicial. A bem da verdade, a fim de preservar o princípio do juiz natural, apenas e tão-somente se submetem a exame durante o plantão judicial as questões de inquestionável urgência – ou seja, aquelas em que, diante do risco de prejuízo grave ou de difícil reparação, de perecimento do direito –, devem ser apreciadas, de forma impostergável, no expediente excepcional, não sendo esta a hipótese dos autos. Sendo assim, determino o retorno dos autos ao Núcleo de Apoio ao Plantão Judiciário do 2o Grau de Jurisdição, a fim de que sejam reencaminhados à Relatoria originária, após início do expediente das unidades administrativas e judiciárias do Palácio da Justiça, para fins de apreciação da presente liminar. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de maio de 2025 01:26:33. SIMONE LUCINDO DESEMBARGADORA EM PLANTÃO JUDICIAL